Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava suspender os descontos referentes às prestações do cartão de crédito consignado contratado.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos descontos em contracheque das parcelas de cartão de crédito na modalidade RMC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Do instrumento do contrato objeto da presente ação, verifica-se que as cláusulas foram, a princípio, redigidas em termos claros, regularmente destacado o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, consoante determinam os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC, não se confirmando, neste momento processual, a existência da abusividade alegada pelo autor, que aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, e não a empréstimo consignado puro e simples.
6. As faturas existentes nos autos apontam que houve a efetivação de pelo menos 11 (onze) saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2015 e 2022, além da realização de compras diversas, o que indica, inicialmente, que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento.
7. A ausência de demonstração, de plano, da abusividade do negócio jurídico e, consequentemente, da probabilidade do direito afastam a pretensão do autor quanto à concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas do cartão de crédito em seus proventos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.